Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-58.2015.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000109-58.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (APELANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), LEUZIPE DOMINGUES GONCALVES - CPF: 280.901.871-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ARTIGOS 23 E 24 DA LEI No 8.906/94. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios, formulado por advogado da parte vencedora nos embargos à execução.

Honorários sucumbenciais fixados judicialmente em R$ 500,00, com trânsito em julgado certificado nos próprios autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios, promovido pelo próprio advogado, nos autos principais em que foi proferida a sentença condenatória, com base nos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios fixados em sentença constituem crédito autônomo do advogado, conforme previsão expressa dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/94.

4. A execução pode ser promovida nos próprios autos da ação originária, sendo desnecessária a apresentação de cópia da sentença ou do trânsito em julgado, quando já existentes nos autos.

5. A sentença extintiva desconsiderou a certificação do trânsito em julgado e a existência do título executivo judicial válido, formado nos embargos à execução.

6. A jurisprudência do TJMT reconhece a viabilidade de cumprimento de sentença por honorários sucumbenciais, ainda que nos próprios autos, desde que presentes os requisitos legais.

7. O advogado que atuou em nome da parte vencedora tem legitimidade para promover a execução da verba honorária, salvo prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado constituem crédito autônomo do advogado e podem ser executados nos próprios autos da ação originária.

2. A existência do título executivo judicial e do trânsito em julgado devidamente certificado nos autos afasta a extinção do cumprimento de sentença por ausência de pressupostos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o e § 11, e 515, I; Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026002-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo advogado Takechi Iuasse contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que indeferiu a petição inicial de cumprimento de sentença relativa a honorários sucumbenciais, nos autos da ação autônoma de embargos à execução, na qual o Município de Alto Boa Vista/MT figurou como parte sucumbente.

O Apelante ajuizou pedido de cumprimento de sentença (ID 225878160 – ID de origem 41754918, p. 2), nos próprios autos em que foram arbitradas as verbas de sucumbência, requerendo o pagamento dos honorários advocatícios fixados em seu favor. O cumprimento foi proposto nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Município de Alto Boa Vista/MT contra Agamenon Barbosa Dico, representado pelo ora Apelante.

Entretanto, o juízo a quo determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme sentença registrada no ID 225878168 (ID de origem 75464425, p. 12), sob o fundamento de que o Apelante não juntou cópia da sentença que pretendia executar, mesmo após intimação para tal finalidade. A omissão ensejou o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Constam na sentença os seguintes fundamentos (ID 225878168, p. 12):

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Takechi Iuasse em desfavor do Município de Alto Boa Vista/MT, ambos qualificados nos autos.

Em despacho inaugural foi determinado que o exequente emendasse a inicial, juntando aos autos cópia da sentença e de eventual trânsito em julgado, sob pena de indeferimento da inicial (Id 41754918).

O exequente atravessou petição nos autos requerendo a dilação do prazo (Id 41754918 – ref. 7).

Seguiu-se decisão deferindo a dilação do prazo em 10 (dez) dias, para que o exequente juntasse aos autos cópia da sentença e da certidão do trânsito em julgado (Id 41754918 – ref. 8).

Ato contínuo, o exequente carreou aos autos sentença de improcedência dos embargos à execução e respectiva certidão do trânsito em julgado (Id 41754918 – ref. 23/27).

Sobreveio decisão esclarecendo que a sentença é o título objeto do cumprimento de sentença, intimando o exequente para manifestação em 5 dias, advertindo que a ausência do título judicial que se executa é causa de extinção do feito (Id 41754918 – ref. 32).

Devidamente intimado, o exequente quedou-se inerte deixando transcorrer o prazo para manifestação, conforme certificado ao Id 41754918 – ref. 33.

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.É cediço que o cumprimento de sentença tem como objeto título judicial. De modo que, a inicial deve estar instruída com cópia da sentença, caso requerido em autos apartados, sob pena de indeferimento da exordial.

In casu, o exequente distribuiu o presente feito intitulando como “cumprimento de sentença”, contudo, deixou de instruir o pedido com cópia do título judicial (sentença) a executar.

Em pese tenha sido determinada a emenda da inicial para que apresentasse o título judicial,

inclusive deferindo a dilação do prazo, o exequente carreou aos autos cópia da sentença de improcedência dos embargos à execução.

Ora, inquestionável que a sentença dos embargos à execução não é título judicial apto a embasar o cumprimento de sentença.

Vale lembrar que os embargos é meio de defesa do executado na ação de execução de título extrajudicial. Logo, se o crédito que visa receber é oriundo de título executivo extrajudicial, a pretensão do exequente deve ser veiculada nos próprios autos da ação de execução.

O presente feito foi distribuído em janeiro de 2015. Ao passo que, constatando que o cumprimento de sentença não foi instruído com o título judicial, foi oportunizada a emenda da inicial em março de 2015. No entanto, decorridos mais de 06 (seis) anos, o vício ainda não foi sanado.

Desse modo, não tendo o exequente cumprido providência que lhe incumbia, o indeferimento da exordial é medida que se impõe, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c.c artigo 515, I, c.c artigo 924, I, todos do Código de Processo Civil.

(...)

Sustenta o Apelante, em suas razões recursais (ID 225878168), que pretende a reforma da sentença de indeferimento da inicial, argumentando que o cumprimento da sentença está instruído com a cópia da sentença e a certificação do transito em julgado pelo servidor do judiciário (ID de origem 41754918, p. 27).

O Apelante tentou demonstrar o equivoco por meio de embargos de declarações (ID 225878180 - Sentença - ID de origem 128116240, p. 24), mas não obteve provimento favorável (ID 225878180 - Sentença - ID de origem 128116240, p. 24).

O Apelado em contrarrazões recursais (ID 225878187 - Contrarrazões - ID de origem 152417607), pugnou pela manutenção da sentença que extinguiu a execução.

Ausência de interesse do Ministério Público direto ou relevante na controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025